Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A empresa recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à alegação de que a requerente/recorrida não comprovou o pagamento das faturas.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manteve a sentença que reconheceu o pagamento indevido decorrente do aumento injustificado da mensalidade e da cobrança indevida da multa de fidelidade, conforme comprovantes de pagamentos juntados aos autos, e determinou a restituição da quantia paga em excesso.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.